Tribunal: CARF
Processo: 16327.909418/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909418/2011-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.743 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. BANCO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto
social, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos
termos do RE 585.2351/MG.
JUROSSOBRECAPITALPRÓPRIO.EXCLUSÃO.IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909418/2011-01
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
BRADESCO BBI S.A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-004.423, de 28 de novembro de 2018, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte,
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade: a) indeferir a realização de
diligência suscitada pela conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que foi acompanhada
dos conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior; b) rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que entendeu que se deveria afastar a incidência das receitas não
operacionais, conforme definição do Plano de Contas Cosif, e os conselheiros Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana
Junior, que lhe deram provimento parcial em maior extensão, para também excluir da
base de cálculo as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao 1- Direito à restituição dos valores pagos a título de
PIS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de
terceiros; e 2- Não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da base de cálculo do
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

PIS. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no
9303-005.051 e 3401-005.820.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho s/no - 2a Câmara, de 30 de
agosto de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção, foi dado
seguimento ao recurso especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando, preliminarmente, o não conhecimento da matéria “1”, em razão da
falta de prequestionamento; e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
As alegações da Fazenda Nacional em sede de contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso especial quanto à matéria “1 - Direito à restituição dos valores pagos a
título de PIS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital
de terceiros” não merecem prosperar, tendo em vista que houve o presquestionamento, tendo
sido tratada na decisão recorrida, conforme demonstrado no exame de despacho de
admissibilidade.

Acórdão no 3201-004.423 (decisão recorrida):
Excertos do voto:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

No caso em exame, a Recorrente é um banco – uma instituição financeira cujo
objeto social é a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito,
financiamento e investimento, e crédito imobiliário), inclusive câmbio de
administração de valores mobiliários, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor (Estatuto às fls. 17 e ss.). Assim, todas as receitas originárias
da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social, compõem a
base de cálculo do PIS, não importando se derivem da aplicação de recursos próprios
(como aplicação de seu capital de giro) ou de terceiros. Nesse contexto, não podem ser
excluídas das bases de cálculo do PIS/Cofins, de forma a viabilizar a restituição
pretendida, as receitas a que se refere a Recorrente, o que inclui os juros sobre o
capital próprio decorrentes da participação no patrimônio líquido em outras sociedades
e a remuneração dos depósitos compulsórios, porquanto auferidas no exercício de suas
atividades empresariais.(grifos não originais).
Acórdão n° 9303-005.051 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo grau em
substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no
conceito de faturamento/receita bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não
tendo sido afetado pela alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no
9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Excertos do voto:
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a inconstitucionalidade
do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as receitas decorrentes da
prestação de serviços e da venda de mercadorias – as chamadas "receitas
operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das instituições financeiras, as
receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como receita
operacional, como também lá ressaltado.(grifos não originais).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

Do confronto das decisões, constata-se a divergência jurisprudencial, estando
presente a similitude fática, visto que ambos os acórdãos discutiram a definição de
receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro, neste sentido
decidiu o acórdão recorrido que todas as receitas originárias da atividade típica da
empresa, em consonância com o seu objeto social, compõem a base de cálculo do PIS,
não importando se derivem da aplicação de recursos próprios (como aplicação de seu
capital de giro) ou de terceiros.
Em outro giro, decidiu o acórdão paradigma que não se incluem no conceito de
receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno de duas matérias: 1- Direito à restituição
dos valores pagos a título de PIS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital
de giro e de capital de terceiros; e 2- Não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da
base de cálculo do PIS.
Sustenta o Contribuinte que, além de auferir receitas decorrentes do exercício das
suas atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo receitas financeiras
em relação à aplicação do seu próprio capital de giro, único ponto que remanesce em discussão
no presente recurso especial. Acrescenta que “quando estas operações são realizadas no seu
único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira, posto que não há
como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco prestação de
serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si próprio”.
Entende-se assistir razão ao Recorrente, merecendo ser reformado o acórdão
recorrido.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in
verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituação do termo “receitas financeiras” para as instituições financeiras e
entidades constantes no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91 – Tema no 372, tendo como leading
cases os RE no 609.096 e 880.143. Referido julgamento ainda não foi concluído, inexistindo
definição vinculante do termo “receitas financeiras”.
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no
sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias,
da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação de serviço.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios e de terceiros não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista
não decorrerem de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as
receitas típicas de sua atividade.
Esse entendimento já foi prolatado por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, espelhado no Acórdão no 9303-005.051, de 15 de maio de 2017, cujo voto
vencedor foi redigido pelo Nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, deixando claro
que as receitas decorrentes de aplicação de recursos próprios não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS, pois não se constituem em receita operacional, in verbis:

[...]
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido,
o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins
sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme nele brilhantemente exposto,
não há, nas decisões judiciais nela prolatadas, qualquer pronunciamento a
respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras” para uma
instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que
assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros.
[...]
Inequívoco, portanto, que não devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições para o PIS os ganhos auferidos com aplicações de recursos próprios e de terceiros,
pois não se constituem em receita operacional da instituição financeira.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas tão
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela administradora de
cartões de recursos próprios. No entanto, a título de reforço argumentativo, válido referir que,
como destacado na peça de defesa do Recorrente, ainda que o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007
sustente a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas de
intermediação (spread) auferidas pelos bancos, por ser considerada como prestação de um
serviço, o referido Parecer não se presta a amparar a incidência de tais contribuições sobre os
ganhos financeiros auferidos pelas instituições financeiras com aplicação de capital próprio, pois
nesse caso não há nenhuma prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, foi proferido o Acórdão no 3201-003.264, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em sessão de julgamento de 29/01/2018,
conforme se verifica dos seguintes trechos da fundamentação do seu voto, os quais também
passam a integrar o presente julgado como razões de decidir:

[...]
Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com recursos
próprios, o contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às
instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito de
excluir da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme
julgamento do RE 548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode
ser expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de
aplicações financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância
ordinária, incidiria a Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito
até então vigente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal
natureza seria, em tese, excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem
que as instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas
financeiras", é a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta
seria uma hipótese clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com
o conceito de "faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF
(faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de
mercadoria e serviços). Vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084
(DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e
390.840 (todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio).
Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o
direito creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas
financeiras" resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são
"receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar
seus recursos próprios e este direito está expressamente garantido pelo RE 548.422
AgR / RJ do STF mencionado acima.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

Sobre as "receitas financeiras" operacionais das instituições financeiras ficou
claro o entendimento das decisões a quo, inclusive expresso que estão incluídas na
base de cálculo da COFINS aquelas "receitas financeiras" provenientes das
aplicações com recursos de terceiros, de clientes. São as situações em que o
banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de empréstimo bancário,
pois os clientes pagam os juros e para estas situações as instituições financeiras
cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço. Uma "receita
financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço.
Mas quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O
embargante deixa claro quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos
constantes do Patrimônio Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes
no Acordo de Basiléia e originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil
BACEN n.o 2.099/94.
O contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há
cobrança de tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para
fins do Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados,
investidos e geram "receitas financeiras" não operacionais.
[...]
Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, acolhe-se o pedido do
Contribuinte com relação ao reconhecimento do direito à restituição dos valores de PIS
indevidamente recolhidos sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos
próprios.
No que concerne aos juros sobre capital próprio, para os fatos geradores
ocorridos sob a égide da Lei no 9.718/98, como é o caso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1.104.184/RS, proferiu entendimento vinculante
no sentido de que “não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei
9.718/98”, com ementa nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPCc/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO.FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO DOS JUROSSOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE
RECEITA
BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
ADECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DALEI 9.718/98
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS).POSSIBILIDADE QUE
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS10.637/02 E 10.833/03, JÁ
NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS
PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. TURMA,RESP. 1.018.013/SC, REL.
MIN.
JOSÉ
DELGADO,
DJE
28.04.2008.
PARECERDO
MPF
PELO
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao art. 535, II do
CPC não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites
necessários e com a devida fundamentação. Todas as questões postas a debate foram
efetivamente decididas, nãotendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos
Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso dopretendido,
como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Destaca-se, ainda, que,
tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelaspartes,
mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. Precedente: 1a. Turma,
AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
26.08.2011.3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado àreceita bruta da pessoa jurídica,
tal como apregoam os arts. 2o. e3o. Este último preceito normativo estava acompanhado
do § 1o., quedizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo
Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito dereceita financeira, fato que
permitiria a cobrança do PIS/COFINSsobre ele.4. Todavia, a técnica adotada pelo
legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo Fisco foi definitivamente rechaçada
pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do alargamento do
conceito de faturamento empreendido pelo art. 3o.,§ 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista
o quanto disposto no art. 195da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada
com as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo do
PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito
de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida
emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas -
incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a
edição das Leis 10.637/02 e10.833/03.6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS
sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02
(cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03,tal como no caso dos
autos, que se refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.8. Negado provimento ao
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da
Resolução STJ 8/2008.
(STJ - REsp: 1104184 RS 2008/0247671-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 08/03/2012)
Do voto do ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, extrai-se ser
“despicienda, no caso, a discussão a respeito da natureza jurídica do JCP (se equivalente a
dividendos ou a receita financeira), uma vez que a questão se refere apenas ao período
compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002, ou seja, entre a edição das leis 9.718/98,
10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, quando a base
de cálculo do PIS/COFINS era apenas o faturamento/receita bruta.”
Portanto, também com relação a esse item deve ser provido o recurso especial do
Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para que
sejam excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS as receitas decorrentes da
aplicação de recursos próprios e de terceiros, bem como as receitas decorrentes de juros sobre
capital próprio.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte
que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto as
seguintes matérias: 1- Direito à restituição dos valores pagos a título de PIS sobre as receitas
decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de terceiros; e 2- Não
exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da base de cálculo do PIS, conforme
passarei a explicar.
1- Direito à restituição dos valores pagos a título de PIS sobre as receitas decorrentes da
aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de terceiros
No especial, reitera as alegações de que não devem ser incluídas no conceito de
receitas operacionais das instituições financeiras (IF) aquelas provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, em consonância com o entendimento exarado pelo STF no
RE no 585.235, em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo das contribuições pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas tão
somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela administradora de
cartões de recursos próprios.
Sustenta que, além de auferir receitas decorrentes do exercício das suas atividades
típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo receitas financeiras em relação à
aplicação do seu próprio capital de giro, único ponto que remanesce em discussão no presente
recurso especial. Acrescenta que “quando estas operações são realizadas no seu único e
exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira, posto que não há como se
falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco prestação de serviços,
uma vez que ninguém presta serviço para si próprio”.
Esta 3a Turma da CSRF, tem apreciado essa matéria em julgados recentes, como
no Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020 e no Acórdão no 9303-010.254, de 11/03/2020,
ambos de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que reproduzo trechos do seu voto
abaixo que, por concordar com suas razões, adoto-as neste voto como razões para decidir.
“(...) A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
(...)
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de uma
entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls. 1796-e
(último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada obstante, fato é
que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é exercida pela recorrente.
Com efeito, tal atividade não foi por ela exercida durante todo o período objeto da
ação fiscal originária dos presentes autos de infração. Ao contrário, todas as receitas
auferidas pela Recorrente durante referido período decorreram de rendimento de
aplicações e de rendas de títulos e valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls. 508-
e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de serviços
financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas por ela,
aplicações no mercado financeiro e operações com títulos e valores mobiliários, de
forma contínua, classificam como serviços bancários e estavam sujeitos às contribuições
para o PIS e COFINS, nos termos dos dispositivos citados e transcritos anteriormente.
As receitas decorrentes de aplicações financeiros e de rendas de títulos e valores
mobiliários não estão enumeradas dentre as exclusões previstas naqueles dispositivos
legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro
o objeto social de tais sociedades. (Grifei)
(...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5°
e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida
Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de prestação
de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718, arts.
2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada ao
presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de
serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários. Estas
receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas
operacionais das entidades financeiras. Além disto, os lançamentos não tiveram como
fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o
ao 6o. Na data da lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em
discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no
11.941/2009.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG”.
Posto isto, temos que, a Contribuinte é um banco – uma instituição financeira cujo
objeto social é a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas
carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito, financiamento e investimento, e
crédito imobiliário), inclusive câmbio de administração de valores mobiliários, de acordo com as
disposições legais e regulamentares em vigor. Assim, todas as receitas originárias da atividade
típica da empresa, em consonância com o seu objeto social, compõem a base de cálculo do PIS,
não importando se derivem da aplicação de recursos próprios (como aplicação de seu capital de
giro) ou de terceiros, não havendo como classificar a receita pela origem dos recursos aplicados
uma vez que elas se confundem no resultado final do período.
Assim, de acordo com os fatos acima expostos, nego provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, quanto a esta matéria.
2- Da não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da base de cálculo do PIS
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

O cerne da lide passa pela definição quanto a exclusão das receitas de Juros sobre
Capital Próprio (JCP) da base de cálculo do PIS.
No Acórdão recorrido a Turma assentou que, não podem ser excluídas das bases
de cálculo do PIS/COFINS, de forma a viabilizar a restituição pretendida, as receitas a que se
refere à Contribuinte, o que inclui os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) decorrentes da
participação no patrimônio líquido em outras sociedades e a remuneração dos depósitos
compulsórios, porquanto auferidas no exercício de suas atividades empresariais.
De outro lado, o Contribuinte em seus recursos aduz sobre a impossibilidade de
inclusão do montante relativo à JCP no conceito de receitas originárias da atividade típica da
empresa e, por conseguinte, na inclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS.
Pois bem. Em recente julgamento do STF, na sessão realizada em 06/06/2018, do
RE no 578.846, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutia a base de cálculo do
PIS, deixou entender que o valor relativo ao serviço de intermediação financeira, também
deveria gerar a incidência da contribuição. Trata-se, julgado em, cujo excerto da ementa que
interessa ao deslinde desta matéria, assentou que:
(...).
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT
pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no 8.212/91 está legalmente
fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base
abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas
operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas
decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de
tarifas análogas a essas). (Grifei)
Em nosso ordenamento jurídico, indica no sentido de se estabelecer que a base de
cálculo do PIS e da COFINS, à luz da Lei no 9.718, de 1998 e da redação originária do inciso I
do art. 195 da Constituição Federal, é a receita bruta operacional (faturamento), correspondente à
totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o seu
objeto social, independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
Lei no 9.718/1998
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), nos termos da Lei no 9.249, de 1995,
constituem espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido
em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido
com a própria valorização da empresa investida.
A própria Lei no 9.249, de 1995, dispensa tratamento fiscal diferenciado aos JCP e
aos Dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas empresas, enquanto aqueles são
pagos como remuneração do capital nelas investidos. Os juros pagos sobre o capital próprio nada
mais são do que despesas financeiras para as empresas que os pagam ou creditam aos
investidores e Receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente
caso. Não se pode afirmar que os JCP foram decorrentes de aplicação de capitais próprios.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

E esse foi o entendimento esposado por esta 3a Turma da CSRF no Acórdão no
9303-010.251, de 11/03/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que por
concordar com seus fundamentos adoto-os como razões de decidir neste voto. Veja-se principais
trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades,
quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de
tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-6/PR) a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem receitas
da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718,
arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do antigo
CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu caso, porque
aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não financeiras. O caso
julgado foi de ampliação da base de cálculo das contribuições, nos termos do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, ou seja, de
intermediação financeira correspondente a investimentos em outras empresas.
Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas receitas decorreram de
suas atividades econômicas e foram contabilizadas como receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos autos
de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art.
3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS”.
Portanto, os Juros sobre Capital Próprio (JCP), auferidos pelos bancos
(instituições financeiras) decorrentes da participação no patrimônio liquido de outras sociedades
(por quanto auferidas no exercício de suas atividades empresariais), constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade (em consonância com o seu objeto social), não se
confundindo com os dividendos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, nesta matéria.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.743 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909418/2011-01

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital